Tribunal: TJMT
Processo: 1002494-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002494-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (AGRAVADO), LAUCK E LAUCK LTDA - CNPJ: 10.202.187/0001-60 (AGRAVADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CREDOR COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INCLUSÃO NO PLANO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO –PAGAMENTO JUDICIAL EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO TARDIA – CRÉDITO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que indeferiu pedido de remessa de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob o argumento de que o crédito estaria excluído dos efeitos da recuperação judicial, por não ter sido contraído com empresa recuperanda, e possuir natureza extraconcursal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se crédito garantido por alienação fiduciária, originado de contrato firmado com pessoas físicas não recuperandas, submete-se aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) saber se a ausência de impugnação oportuna à inclusão do crédito no plano homologado impede a retomada do bem dado em garantia.

III. Razões de decidir

3. O crédito foi incluído no quadro geral de credores, classificado como com garantia real e quirografário, constando na relação anexada pelo administrador judicial, sem qualquer impugnação do recorrente.

4. A homologação do plano de recuperação judicial acarretou a novação da obrigação, conforme art. 59 da L. 11.101/2005, com início do cumprimento do plano por meio de pagamentos judiciais parciais.

5. A alegação de extraconcursalidade não prevalece diante da adesão tácita ao plano, da ausência de manifestação em momento processual oportuno e da regular execução do plano de pagamento.

6. A jurisprudência do TJMT, à luz da L. 11.101/2005 e da doutrina diferenciadora entre direitos reais de garantia e direitos reais em garantia, reconhece que a novação impede a retomada do bem quando já submetido ao plano de recuperação e em cumprimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O crédito garantido por alienação fiduciária, quando incluído no plano de recuperação judicial e não impugnado oportunamente, submete-se aos efeitos da novação, não sendo possível a retomada do bem dado em garantia. 2. A ausência de oposição tempestiva à classificação do crédito no plano homologado impede a alegação posterior de extraconcursalidade."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002494-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: KIRTON BANK

AGRAVADOS: LAUCK & CIA LTDA - ME, LAUCK E LAUCK LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra a decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
nº 0003248-89.2014.8.11.0037, indeferiu o pedido desde agravante para liberação do imóvel de matrícula nº. 3259, garantido por alienação fiduciária, ante o encerramento do período de blindagem e encerramento da recuperação judicial.

Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira que o contrato foi firmado com as pessoas físicas que não estão em recuperação judicial, sendo o crédito extraconcursal.

Verbera que “
referidas empresas arrolaram no quadro de credores contrato firmado por esta instituição e TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. Inclusive, induzindo o juízo a erro, peticionou nos autos da recuperação judicial de origem às Fls. 697/703, requerendo a suspensão dos atos expropriatórios do Agravante HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO, oportunidade na qual foi deferida a suspensão postulada às Fls. 736”.

Assevera que o recebimento do plano de recuperação judicial não prejudica a declaração da extraconcursalidade do imóvel, visto que se encontra alienado fiduciariamente, o que, por si só, configura a sua exclusão do feito recuperacional, nos termos do artigo 49, §3º da Lei 11.101/05.

Ao arremate, pontua que os credores proprietários de bens imóveis não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e a expropriação desses bens apenas não será permitida durante o período de blindagem, que já se escoou há muito tempo, visto que se trata de recuperação judicial já encerrada.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo ao recurso, e no mérito o provimento recursal.

Preparo recolhido – Id. 265978288.

Não concedida à tutela recursal.

Em parecer de Lavra do Dr.
Wagner Cezar Fachone Procurador de Justiça, este opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de

Instrumento,
interposto pelo
Banco Bradesco SA
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.º 0003248-89.2014.8.11.0037, pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de remessa do imóvel nº 3.259, garantida por alienação fiduciária.

Sustenta o agravante, em síntese, que o contrato originário (nº 113241-3) teria sido firmado com pessoas físicas não integrantes da recuperação judicial, o que evitaria a submissão do crédito aos efeitos do plano recuperacional. Argumenta, ainda, que o crédito é de natureza extraconcursal, em razão da existência de garantia fiduciária, nos moldes do art. 49, §3º da Lei 11.101/05.

Requerendo, assim, o provimento do recurso para fins de cassação da decisão agravada, com consequente liberação do bem dado em garantia.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, analisando o processo recuperacional,
constata-se que o crédito considerado (contrato nº 113241-3) foi incluído no
quadro geral de credores
na classe de garantia real e quirografária, conforme
(Id 262657291 – na origem – pág. 09)
e relação anexada pelo administrador judicial.

O crédito do Banco Bradesco foi mantido na relação de credores,

sem qualquer apresentação de impugnação ou manifestação contrária por parte do recorrente
, por essa razão seu crédito está submetido aos efeitos da recuperação judicial, conforme consta da petição do administrador judicial, a qual transcrevo:

“
Esclarece este administrador judicial que o crédito oriundo do contrato nº 113241-3 está incluído no plano de recuperação judicial,
e não foi objeto de impugnação pelo agente financeiro
, nos moldes do artigo 8º da Lei nº 11.101/05.

Tal crédito está listado na Classe dos Credores com Garantia Real, valor original de R$374.000,00. O PRJ homologado previa desconto de 80%, restando o valor a ser pago de R$ 74.800,00, em 84 parcelas mensais. Registre-se que já foram pagas 56 parcelas, as quais foram objeto de depósito judicial a crédito do agente financeiro.”

Importante frisar que,
com a homologação do plano de recuperação judicial em 15/01/2015
,
houve

novação da obrigação
, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/05, o que acarreta a extinção da obrigação original, excede pelas condições pactuadas no plano.

Quanto a alegação de extraconcursalidade do crédito, com base na existência de garantia fiduciária,
não prevalece diante da ausência de impugnação oportuna
,
e da

submissão voluntária do crédito ao plano aprovado
, inclusive com início da execução do mesmo.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, o crédito já foi reconhecido como sujeito à recuperação e está sendo pago judicialmente, sendo indevido, portanto, o pedido de retomada do bem dado em garantia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE GRÃOS - PRODUÇÃO RURAL DE GRÃOS COMO ATIVIDADE PRINCIPAL DOS RECUPERANDOS – PERDA DE SAFRA POR CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS - ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS AOS GRÃOS EM PENHOR AGRÍCOLA COMO DIREITO REAL DE GARANTIA – DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE DIREITO REAL DE GARANTIA (PENHOR, HIPOTECA E ANTICRESE) E DIREITO REAL EM GARANTIA (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS) – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 2º, § 2º, V, DA LEI N.º 492/1937 E ARTS. 1 .419 E 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – CREDORES PROPRIETÁRIOS E NÃO PROPRIETÁRIOS DO BEM EM GARANTIA - ART. 49, § 3º E 50, § 1º, DA LEI N.º 11 .101/2005 QUE NÃO EXIMEM DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OS DIREITOS REAIS DE GARANTIA, MAS APENAS OS DIREITOS REAIS EM GARANTIA – REGRA ESPECIAL QUE PERMITE AO PENHOR ATÉ MESMO A SUBSTITUIÇÃO OU RENOVAÇÃO DA GARANTIA DURANTE O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49, § 5º, DA LEI N.º 11.101/2005)- PENHOR AGRÍCOLA, DIREITO REAL DE GARANTIA, QUE RECAI SOBRE IMÓVEL POR ACESSÃO (COLHEITA) QUE CONTINUA SENDO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR E QUE TEM AS CARACTERÍSTICAS DA ACESSORIEDADE QUE SEGUE O PRINCIPAL – CRÉDITO PRINCIPAL QUE SE SUBMETE AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO E DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ART . 59 DA LEI N.º 11.101/2005, BEM COMO À SUSPENSÃO DO ART. 6º DA MESMA LEI – GARANTIA QUE SE CONTINUA E SE ESTENDE ÀS COLHEITAS DAS SAFRAS FUTURAS, NOS TERMOS DO ART . 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EQUILÍBRIO ENTRE O INTERESSE SOCIAL, A SATISFAÇÃO DOS CREDORES, O RESPEITO AOS DIREITOS DO DEVEDOR E AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – AGRAVO PROVIDO.
1. No caso do produtor rural agrícola, sob pena de se esvaziar a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47 da Lei n .º 11.101/2005), a declaração da essencialidade dos grãos, quando são a principal moeda de troca de seus negócios jurídicos e sofreram redução de safra por força maior ou caso fortuito, deve ser aplicada por analogia ao artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, com fulcro no art. 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob os fundamentos constitucionais dos princípios do valor social do trabalho, da livre iniciativa (art . 1º, IV, da CRFB/88) e da ordem econômica (art. 170, da CRFB/88), conforme os ditames da justiça social e em consonância com o art. 1º, do Código de Processo Civil, atendendo-se aos fins sociais e às exigências do bem comum e em observância à proporcionalidade, razoabilidade e eficiência previstas no art. 8º, do mesmo Código . 2. Ainda que não se declare a essencialidade dos grãos, assevera-se que, grãos em garantia real de penhor agrícola também adentram na proteção dos arts. 6º, caput, e 49, caput, da Lei n.º 11 .101/2005, a eles não se aplicando às exceções previstas no § 3º, do art. 49, e no § 1º, do art. 50, da mesma lei, pois: a) bens em penhor agrícola configuram direito real de garantia (penhor, hipoteca e anticrese), que não se confunde com direito real em garantia (alienação fiduciária em garantia e cessão fiduciária de direitos creditórios), uma vez que o credor não se torna proprietário do bem, eis que a garantia recai sobre imóvel por acessão (colheita) que continua sendo de propriedade do devedor; b) o penhor agrícola tem as características de ser acessório que segue o principal e, assim, o crédito principal deve se submeter aos efeitos da novação e do plano de recuperação judicial do art. 59 da lei n .º 11.101/2005, bem como à suspensão do art. 6º da mesma lei; c) ao penhor se autoriza até mesmo a substituição ou renovação da garantia, durante a recuperação judicial, nos termos da regra especial do art. 49, § 5º, da Lei n .º 11.101/2005, não se confundindo com os direitos reais de garantia real abrangidos pelo art. 50, § 1º, da Lei n.º 11 .101/2005; d) a garantia do penhor agrícola, direito real de garantia, continua e se estende às colheitas das safras futuras, nos termos da regra especial do art. 1.443 do código civil. Inteligência dos arts . 1º e 2º, § 2º, v, da lei n.º 492/1937 e arts. 1.419 e 1 .443 do código civil, arts. 6º, 49, § 5º, da Lei n.º 11/ 101/2005 e entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1374534 PE 2012/0264563-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2014; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011 e (AgRg no REsp 1191297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013) 3. A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o stay period, a fim de se garantir a preservação da empresa.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005491-51 .2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)

Dessa forma,
não
há falar em extraconcursalidade do crédito e revogação da suspensão dos atos de constrição do imóvel matricula n.º 3259 dado em garantia ao recorrente, antes da recuperação judicial, cuja obrigação restou extinta com a novação.

Ao
arremate, importante consignar que a decisão singular determinou a continuação da execução conquanto aos avalistas, em nítida sintonia com a vertente sumular n°. 581 do STJ, a qual “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Assim sendo, inexiste retoque a fim de aparar a irresignação.

Ante ao exposto, em consonância com a cota ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025